Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-81.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. OFERTA DE UPGRADE COM POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. RECUSA INDEVIDA DO FORNECEDOR DE CANCELAR O NOVO CONTRATO. DANOS MORAIS. AUSENTES. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a ré reativasse o seu plano de telefonia antigo, pelo preço de R$ 39,99, bem como para condená-la a devolver ao autor, em dobro, todos os valores cobrados que superem tal mensalidade. A intenção do recorrente é que seja fixada indenização por danos morais, pedido rejeitado pelo Juízo de origem.
2. Os elementos dos autos demonstram que o autor já era cliente da recorrida, com um plano mensal de R$ 39,99. No dia 24/09/2019, a ré teria lhe oferecido um upgrade para um plano de R$ 69,99, valor que somente passaria a ser cobrado se o recorrente não cancelasse o novo plano antes de dezembro de 2019. Apesar de ter solicitado o retorno ao plano original em 30/11/2019, o autor afirma que foi cobrado desde o mês de novembro na quantia de R$ 69,99. Aduz que obteve desgastes nas tratativas para solucionar a questão e, por isso, pede indenização por danos morais.
3. Apesar de o recorrente embasar seu pleito condenatório da Teoria do Desvio Produtivo, verifico na petição inicial que a única ligação efetuada por ele para a ré se deu no dia 30/11/2019. Além deste fato, o autor teria apenas registrado uma única reclamação junto à Anatel e enviado um e-mail para o canal de contato da recorrida, de modo que não há que se falar, propriamente, em perda significativa de tempo a ponto de lhe causar danos morais.
4. A conduta apta a ocasionar danos morais é aquela que supera o mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade, e acarreta na parte efetiva lesão aos seus direitos da personalidade. No caso em análise, concluo que o comportamento da recorrida não ultrapassou as fronteiras do mero descumprimento contratual, de modo que a devolução em dobro dos valores pagos já será suficiente para compensar o infortúnio vivenciado.
5. Precedente: Acórdão 1051693, 07008250820178070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 6/10/2017. Partes: Rian Nunes Mota versus Claro S/A e Americel S/A.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários de sucumbência em razão da inexistência de contrarrazões (ID 18168184). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.